Tribunal: STF
Processo: AO 1758
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, R , DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as ações a que se refere o art. 102, I, r, da Constituição, são apenas as ações constitucionais, v.g., mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus (AO 1706 AgR/DF, Min. Celso de Mello, Dje de 18.02.2014), em que detentores, o CNJ e o CNMP, entes despersonalizados, de personalidade judiciária para figurar nos respectivos polos passivos.



    2. As demais ações em que se questionam atos do CNJ e do CMNP, e em que a União é o sujeito passivo, se submetem ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual.



    3. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer razão jurídica que autorize distingui-la dos precedentes do Tribunal, a justificar seja excetuada a interpretação que vem sendo reiteradamente conferida ao art. 102, I, “r”, da CF/88.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.